Tribunal: TJDFT
Processo: 0720272-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Litispendência não configurada: ausência de identidade entre os pedidos, pois as prestações mensais exigidas, embora tenham origem no mesmo título, referem-se a períodos distintos.